Tribunal: TJMT
Processo: 1014969-50.2019.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014969-50.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional), Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARCOS DE CARVALHO COLARES - CPF: 845.945.781-87 (APELADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), RAIMUNDO DAMIAO GUEDES - CPF: 637.847.341-20 (APELADO), VALDIVINO BISPO DA SILVA - CPF: 631.561.301-25 (APELADO), NEUSA RODRIGUES MONTEIRO - CPF: 432.950.371-91 (APELADO), EDILSON DA SILVA ALVES - CPF: 515.019.881-15 (APELADO), DEUSDETINO FERNANDES DE AMORIM - CPF: 138.107.581-91 (APELADO), ERONDINA FERREIRA DA SILVA - CPF: 630.354.051-15 (APELADO), GILBERTO REIS GUIMARAES - CPF: 861.944.961-34 (APELADO), MARIA JOSE DA SILVA - CPF: 650.680.841-15 (APELADO), IVONE RIBEIRO RABELO - CPF: 861.532.851-04 (APELADO), WILSON BEZERRA FORTUNATO - CPF: 994.868.901-10 (APELADO), TEREZINHA NUNES LIMA - CPF: 012.742.591-85 (APELADO), ARLAN NILSON VASCONCELOS DA CUNHA - CPF: 632.604.501-06 (APELADO), ELVIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA - CPF: 004.106.851-35 (APELADO), ELPIDIO CARNEIRO BUSTAMANTE - CPF: 025.057.206-06 (APELADO), CLEBER DA SILVA CAMARGO - CPF: 854.247.811-87 (ADVOGADO), VERA LUCIA MONTI BUSTAMANTE - CPF: 025.317.666-26 (APELADO), ELPIDIO CARNEIRO BUSTAMANTE - CPF: 025.057.206-06 (APELANTE), CLEBER DA SILVA CAMARGO - CPF: 854.247.811-87 (ADVOGADO), VERA LUCIA MONTI BUSTAMANTE - CPF: 025.317.666-26 (APELANTE), ARLAN NILSON VASCONCELOS DA CUNHA - CPF: 632.604.501-06 (APELANTE), DEUSDETINO FERNANDES DE AMORIM - CPF: 138.107.581-91 (APELANTE), EDILSON DA SILVA ALVES - CPF: 515.019.881-15 (APELANTE), ELVIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA - CPF: 004.106.851-35 (APELANTE), ERONDINA FERREIRA DA SILVA - CPF: 630.354.051-15 (APELANTE), GILBERTO REIS GUIMARAES - CPF: 861.944.961-34 (APELANTE), IVONE RIBEIRO RABELO - CPF: 861.532.851-04 (APELANTE), MARCOS DE CARVALHO COLARES - CPF: 845.945.781-87 (APELANTE), MARIA JOSE DA SILVA - CPF: 650.680.841-15 (APELANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), NEUSA RODRIGUES MONTEIRO - CPF: 432.950.371-91 (APELANTE), RAIMUNDO DAMIAO GUEDES - CPF: 637.847.341-20 (APELANTE), TEREZINHA NUNES LIMA - CPF: 012.742.591-85 (APELANTE), VALDIVINO BISPO DA SILVA - CPF: 631.561.301-25 (APELANTE), WILSON BEZERRA FORTUNATO - CPF: 994.868.901-10 (APELANTE), WALTER COSTA DE FARIA - CPF: 012.470.423-91 (APELANTE), HUGO DE CARVALHO RIBEIRO - CPF: 222.104.589-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO HENRIQUE DE ARAUJO PEREIRA - CPF: 707.095.301-10 (TERCEIRO INTERESSADO), AUSENTES E TERCEIROS INTERESSADOS (TERCEIRO INTERESSADO), DAISY MARIA ZORRON CARRATTE - CPF: 474.236.171-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO CUMULADA C/C IMISSÃO DE POSSE – CONEXÃO ENTRE AS DEMANDAS – NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de usucapião que julgou procedente o pedido, sem observar a conexão existente com Ação de Execução c/c Imissão de Posse nº 0004555-83.2014.811.0003, ajuizada por credor que, inclusive, penhorou o imóvel, em trâmite no mesmo juízo. O apelante alegou que as demandas possuem identidade parcial de objetos e de causa de pedir, o que exige o julgamento conjunto, nos termos do art. 55 do CPC, para evitar decisões conflitantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há conexão entre a ação de usucapião e a ação de execução c/c imissão de posse, e se a constatação dessa conexão exige o julgamento conjunto das demandas para evitar o risco de decisões contraditórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 55 do CPC prevê a reunião de processos para julgamento conjunto quando houver conexão, caracterizada pela identidade de pedidos ou causa de pedir, ou quando as demandas estiverem relacionadas a ponto comum de fato ou de direito.

No caso concreto, a ação de usucapião e a ação de execução cumulada com imissão de posse possuem vínculo direto, uma vez que tratam do mesmo imóvel e envolvem discussão sobre posse e propriedade. O julgamento das ações de forma separada pode gerar decisões conflitantes, comprometendo a segurança jurídica.

O julgamento conjunto das demandas conectadas é medida que assegura a unidade da jurisdição, promove a economia processual e evita a prolação de decisões incompatíveis.

A sentença proferida na ação de usucapião, ao desconsiderar a conexão e não determinar a reunião dos processos, deve ser desconstituída, com a remessa dos autos ao juízo competente para apreciação conjunta das demandas.

A desconstituição da sentença não implica análise do mérito, mas visa garantir o devido processo legal, observando a necessidade de julgamento unificado das questões comuns.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Há conexão entre ação de usucapião e ação de execução cumulada com imissão de posse quando ambas as demandas envolvem o mesmo imóvel e possuem relação direta quanto à posse e propriedade, nos termos do art. 55 do CPC.

A reunião de processos conectados é medida obrigatória para evitar decisões conflitantes, garantindo a segurança jurídica, a economia processual e a unidade da jurisdição.

A sentença proferida sem observar a conexão entre as demandas deve ser desconstituída, com a remessa dos autos para julgamento conjunto, assegurando a adequada prestação jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por ELPÍDIO CARNEIRO BUSTAMANTE e Outros, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis (Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira), que, nos autos da Ação de Usucapião de Imóvel Rural nº 1014969-50.2019.8.11.0003, movida pelos autores\apelados,
julgou procedente

o pleito exordial, para
declarar a aquisição por usucapião de 14 lotes rurais contíguos, localizados na Gleba Resistência, Zona Rural de Rondonópolis-MT, parte das Matrículas n° 10.574 e 18.581 do CRI local.

Por fim, condenou os réus\apelantes, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Irresignada, aduz a parte apelante que:

- autores\apelados não preenchem os requisitos indispensáveis para a propositura da ação de usucapião, pois não exercem a posse de forma justa e mansa, tampouco sem a oposição de terceiros;

- há processos conexos que versam sobre o mesmo objeto e causa de pedir (Ação de Execução c/c Imissão de Posse nº 0004555-83.2014.8.11.0003 e Ação de Usucapião n° 1013809-87.2019.8.11.0003);

- não houve audiência de instrução, então não há que se falar em provas testemunhais, como fundamentado na sentença;

- os imóveis têm como confinantes, as pessoas de HUGO DE CARVALHO RIBEIRO e sua esposa MARIA DE FÁTIMA MAGGI RIBEIRO, os quais apresentaram manifestação no id. 112712774, de que existe uma sobreposição, um excesso, da fazenda de sua propriedade que é, a Fazenda Santo Antônio, a qual adentra em uma parcela nos imóveis desta demanda e, mais uma vez, corrobora, a tese de precariedade da posse dos autores\apelados.

Desse modo, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. sentença, para julgar improcedente a Ação de Usucapião e, procedente a sua Ação de Reconvenção.

Contrarrazões no id. 242143324. Preliminar de ausência de capacidade postulatória e de ausência de pagamento das custas na origem.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

VOTO - Preliminar de ausência de capacidade postulatória e de ausência de pagamento das custas na origem.

Os apelados entendem que, com a Certidão de Óbito juntada pelos apelantes no id. 82111103, onde noticia o falecimento do Sr Walter, procurador dos apelantes e que detinha poderes para constituir advogado, com sua morte, automaticamente, extinguiu-se o mandato outorgado, deixando-os sem representatividade na ação.

Todavia, a ausência de procuração constitui irregularidade formal e, portanto, vício
sanável
, devendo ser oportunizado à parte prazo razoável para suprir a falha na representação processual, nos termos do art. 76 do CPC.

Quanto à ausência de recolhimento das custas da Reconvenção proposta pelos réus\apelantes, verifico que houve o deferimento do seu parcelamento pelo Juízo singular.

Assim, como não houve provocação do órgão arrecadador sobre tal questão, para que certificar sobre a sua integralização, do mesmo modo que o tópico anterior, caso não tenha sido quitado, entendo se tratar de mera irregularidade, podendo a parte sanar esse eventual vício, comprovando o pagamento das custas, mesmo que somente por ocasião da apelação, em homenagem aos Princípios da Instrumentalidade das Formas, da Economia, da Celeridade Processual e da Primazia da Resolução do Mérito.

Desse modo,
rejeito
as preliminares.

VOTO Mérito

Egrégia Câmara.

A presente demanda versa sobre Ação de Usucapião sobre uma parte de terras dos imóveis de matrículas nº’s 10.574 e 18.581, ambas do 1° CRI de Rondonópolis-MT.

Da consulta aos autos, noto que este processo é
conexo
com os processos da Ação de Execução c/c Imissão de Posse nº 0004555-83.2014.8.11.0003 e Ação de Usucapião n° 1013809-87.2019.8.11.0003, que possuem a mesma causa de pedir e pedido.

O CPC, em seu art. 55, §§ 1º e 3º, regulamenta o fenômeno da conexão e
determina
a necessidade de
reunião
de ações que tenham em comum o objeto ou a causa de pedir, vejamos:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Sabe-se, ademais, que o escopo precípuo da reunião das ações conexas é evitar a possibilidade de decisões conflitantes em causas comuns. Nesse sentido, é também evidente a norma do art. 58, segundo a qual:

Art. 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente.

Dessa maneira, uma vez verificada a identidade da causa de pedir ou pedido ou, ainda, constatada a inequívoca relação de prejudicialidade entre demandas, torna-se necessária a reunião das ações para julgamento conjunto, em primazia à celeridade (art. 4º do CPC), à eficiência e, igualmente, à segurança jurídica.

Aliás, o art. 313, V, a, do CPC, consigna a possibilidade de se determinar a suspensão do feito, na hipótese de a sua resolução depender da prévia "
declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente
".

Elencando os benefícios da reunião dos feitos conexos, o eminente doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves pontua:

A primeira e inegável vantagem aferida com o fenômeno da conexão é evitar que decisões conflitantes sejam proferidas por dois juízos diferentes. A existência de decisões conflitantes proferidas em demandas que tratem de situações similares é, naturalmente, motivo de descrédito ao Poder Judiciário, podendo inclusive gerar problemas práticos de difícil solução.

Por outro lado, é inegável que a reunião de duas ou mais demandas perante somente um juiz favoreça no mais das vezes a verificação do princípio da economia processual, já que os atos processuais serão praticados somente uma vez, o que se mostrará mais cômodo ao Poder Judiciário (funcionará apenas uma estrutura - juiz, escrivão, cartorário etc.) e às partes e terceiros que tenha dever de colaboração com a Justiça (p. ex., testemunhas, que só prestarão depoimento uma vez). Com a prática de atos processuais que sirvam a mais de um processo, é evidente que haverá otimização do tempo e em razão disso respeito ao princípio da economia processual
."(
In
Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 80)

Conforme se extrai dos autos, os réus\apelantes informaram na Contestação (id. 242143169), que os autores\apelados são associados da Associação Gleba Resistência e, com os seus cônjuges, são devedores de um contrato de compra e venda dos imóveis de matrículas nº’s. 52.196 e 10.574, abrangendo também a matrícula nº 18.581, celebrado conjuntamente com o presidente da referida associação à época, o Sr. Carlos Venero da Silva, na quantia de mais de R$4.300.000 (quatro milhões e trezentos mil reais).

Essa dívida está sendo executada nos autos da Ação de Execução c/c Imissão de Posse nº 0004555-83.2014.8.11.0003, sendo que o mesmo Juízo (2ª Vara Cível), na data de 01.03.24, deferiu o pedido de penhora dos imóveis indicados pelo exequente (Cleber da Silva Camargo), conforme se verifica do Termo de Penhora de id. 149232396:

Em uma outra oportunidade (id. 242143223), os réus\apelantes destacaram que:

“...
fora formulado pedido em outra ação em trâmite na Terceira Vara Cível, para modificação de competência por força da conexão por conter o mesmo pedido e a causa de pedir com outras ações em curso perante este JUÍZO.

São elas: AÇÃO DE EXECUÇÃO COM PEDIDO ALTERNATIVO DE PENHORA E IMISSÃO NA POSSE (código 744327), e usucapião com AÇÃO DE RECONVENÇÃO n° 1013809-87.2019.8.11.0003, pedidos formulado pelos Reconvintes ANTÔNIO FORTES BUSTAMANTE e esposa MAÍSA PIAZZA BUSTAMANTE e WALTER COSTA DE FARIA.

O pedido foi acolhido na íntegra e os Reconvintes faz a juntada da decisão, que declinou a competência
para que sejam reunidos os feitos para decisão conjunta
...
”

Dessa forma, existem nas duas ações com decisões conflitantes e diametralmente opostas, já que neste feito, foi dada a propriedade dos imóveis aos apelados e na Execução, o bem está em garantia ao exequente Cleber da Silva Camargo.

Contudo, mesmo diante do expresso pedido dos apelantes, ou seja, antes da prolação da sentença objurgada, o Juízo singular deixou de apreciar o pedido de reunião dos feitos, tendo se mantido silente em relação ao reconhecimento da conexão dos processos.

Nesse caso, mostra-se imperioso o reconhecimento da conexão, neste momento, das ações, mormente porque se trata de inequívoca semelhança não apenas entre as partes, mas também entre as causas de pedir, relativas à mesma questão jurídica, a atrair a aplicação da norma do art. 55, § 1º, do CPC.

E, mesmo se assim não fosse, indene de dúvidas que as ações possuem prejudicialidade externa, tendo em vista que os interesses contrapostos das partes estão sendo debatidos em duas ações distintas, com o mesmo objeto e pretensões possessórias sobre as mesmas áreas. Deve-se reconhecer, então, a conexão por prejudicialidade a que remete o art. 55, § 3º, do CPC.

E uma vez reconhecida a conexão entre as ações, reputo imprescindível o julgamento conjunto das ações, tendo em vista o risco de decisões conflitantes, como, inclusive, já ocorreu quando da prolação de decisões já proferidas em ambos os autos, e a semelhança das questões envolvidas nos litígios.

Ressalto, mais uma vez, que são severas e de difícil reversão as consequências jurídicas das decisões proferidas nos autos das ações possessórias, porquanto envolvem o direito à moradia e o direito à liberdade de ir e vir das partes envolvidas nos autos (art. 5º, XV, e art. 6º, todos da CF), o que justifica, com maior razão, a cautela e a necessidade de prolação de
sentenças conjuntas
nos processos mencionados.

E nem se diga que o fato de o presente feito ter sido sentenciado impediria, em tese, o reconhecimento da necessidade de julgamento conjunto dos feitos (art. 55, § 1º do CPC).

Isso porque o pedido de reunião das ações se deu antes de haver sentença prolatada nos autos, situação, pois, que não impede o reconhecimento da necessidade de julgamento conjunto das lides.

Por derradeiro, tem-se evidente, portanto, o risco de decisões conflitantes ou contraditórias caso julgados separadamente os feitos, pois as provas a serem produzidas nas ações de usucapião e execução, que se encontram em fase de instrução, interferem diretamente no mérito desta ação e, uma vez reunidos e apensos, é impositivo o julgamento simultâneo das causas, visto que ambas estão sob a jurisdição do mesmo julgador.

Ante o exposto, conheço do recurso
,
e a ele
DOU PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para que os presentes autos sejam julgados em conjunto com a Ação de Execução c/c Imissão de Posse nº 0004555-83.2014.8.11.0003 e Ação de Usucapião n° 1013809-87.2019.8.11.0003, nos termos do art. 55, §§ 1º e 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025